Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734445-51.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SARA DA COSTA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição da Defensoria Pública, que patrocina o autor em Juízo. O despacho anterior já assentou que “Após, à Secretaria, para intimar o autor e os entes públicos sobre as informações prestadas, arts. 10 e 933 do CPC”. Cumpra a Secretaria as determinações ulteriores. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora